Tribunal: CARF
Processo: 10850.900424/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900424/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.347 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
A decisão recorrida assim resumiu os fatos, conforme relatório nos autos (fls. 46),
verbis.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
14229.94361.150205.1.3.04-8809, às fls. 25/33, transmitida na data de 15/02/2005.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em São José do Rio Preto não homologou a
compensação declarada sob o fundamento de que o crédito financeiro utilizado na
Dcomp, em discussão, foi integralmente utilizado na extinção do débito da Cofins,
declarado na respectiva DCTF, conforme Despacho Decisório à fl. 34.(fl. 32).
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (02/04), insistindo na homologação da compensação, alegando, em
síntese, que na DCTF foi declarado débito de Cofins, no valor de R$27.426,34,
vinculados aos DARF, nos valores de R$26.693,51 (doc. 03) e R$732,83 (doc. 04).
Contudo, o valor correto da contribuição é R$20.084,62, conforme consta da DCTF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900424/2009-65
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

retificadora (doc. 02), transmitida em 05/03/2009, resultando pagamento a maior de
R$7.341,72, que foi utilizado na Dcomp em discussão.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa ao fundamento de que “A DRF não homologou a compensação sob o fundamento de
que o crédito financeiro declarado foi integralmente utilizado para extinção do débito da Cofins
não cumulativa, declarado na respectiva DCTF”, e justificou (fls. 46), verbis.
Dessa forma, não tendo a interessada apresentado documentos demonstrando e
comprovando o pagamento indevido nem apresentado documentos que permitissem
apurar o valor correto e, conseqüentemente, o indébito tributário resultante, para a
competência de dezembro de 2004, não há que se falar em restituição/compensação do
valor declarado na Dcomp.
Quanto à homologação da Dcomp, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
aquela está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado. No
presente caso, conforme demonstrado, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez
do crédito financeiro utilizado nem apresentou documentos fiscais e contábeis que
permitissem o seu cálculo.
Cientificada eletronicamente do teor da decisão de isso em 30 de setembro de
2014 (fls. 54), ingressou o contribuinte com Recuso Voluntário em 29 de outubro de 2014 (fls.
71/77), reiterando suas razões impugnatórias, resumindo os fatos, e juntando cópias do Livro
Razão (fls. 89/229), Balancete Analítico (fls. 213/238), Espelho da Declaração Processada (fls.
239/240), Espelho Analítico PIS/COFINS (fls. 241/261), DACON (fls. 263/268), DIPJ 2005 (fls.
270/341).
Reiterou em seu apelo a este Conselho que, por erro material, pagou o valor de
R$ 27.426,34, quando o montante devido era de R$ 20.084,62, o que implicou num pagamento a
maior da monta de R$ 7.341,72 (R$ 27.426,34 – R$ 20.084,62 = R$ 7.341,72). Em decorrência
deste equívoco, o contribuinte transmitiu, em 05/03/2009, uma DCTF-retificadora para consignar
o
valor
correto,
R$
20.084,62,
providenciando,
ainda,
o
PER/DCOMP
no
14229.94361.150205.1.3.04-8809, no valor da diferença, R$ 7.341,72 (fls. 72).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi eletronicamente do teor da
decisão de isso em 30 de setembro de 2014 (fls. 54), ingressou o contribuinte com Recuso
Voluntário em 29 de outubro de 2014 (fls. 71/77), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente.
O conflito de interesse dos autos constantes resume-se na alegação da empresa de
que equivocadamente informou pagou o valor de R$ 27.426,34, quando o montante devido era
de R$ 20.084,62, o que implicou em um pagamento a maior da monta de R$ 7.341,72 (R$
27.426,34 – R$ 20.084,62 = R$ 7.341,72). Em decorrência deste equívoco, o contribuinte
transmitiu, em 05/03/2009, uma DCTF-retificadora para consignar o valor correto, R$ 20.084,62,
providenciando, ainda, o PER/DCOMP no 14229.94361.150205.1.3.04-8809, no valor da
diferença, R$ 7.341,72 (fls. 72).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

Como ressaltado no relatório a decisão recorrida julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa (fls. 02/04) ao fundamento de que “A simples
apresentação de cópias das DCTF, original e retificadora, desacompanhadas daqueles
documentos, não prova o alegado erro nem permite a apuração do valor correto.”, e ementou (fls.
45), verbis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. A homologação de
compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA. A certeza e liquidez de
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de compensação com débitos fiscal
vencido, mediante a transmissão Dcomp, deve ser provada pelo declarante.
Em seu apelo a este Conselho o sujeito passivo reitera seus argumentos
impugnatórios, insistindo que o alegado (e comprovado) erro material não pode lhe tirar o direito
de recuperar os R$ 7.341,72 pagos indevidamente, principalmente tendo em conta que, tão logo
o erro foi detectado, cuidou a empresa retificar o Per/Dcomp e a DCTF, além de elaborar
Planilha de Apuração do COFINS correspondente, exibida juntamente com o DARF
comprobatório do pagamento no valor de R$ 26.693,51+R$ 769,10 = R$ 27.462,61 (documentos
nos autos, fls. 23/24).
Prossegue reafirmando que embora já comprovado documentalmente a ocorrência
do erro e a sua correção retificadora através dos documentos exibidos, e para responder aos
termos do acórdão recorrido, exibiu com o apelo a este Colegiado folhas de seu Livro Razão (fls.
89/229), Balancete Analítico (fls. 213/238), Espelho da Declaração Processada (fls. 239/240),
Espelho Analítico PIS/COFINS (fls. 241/261), DACON (fls. 263/268), DIPJ 2005 (fls. 270/341).
E, como visto acima, reiterou que, por erro material, pagou o valor de R$ 27.426,34, quando o
montante devido era de R$ 20.084,62, o que implicou num pagamento a maior da monta de R$
7.341,72 (R$ 27.426,34 – R$ 20.084,62 = R$ 7.341,72). Em decorrência deste equívoco, o
contribuinte transmitiu, em 05/03/2009, uma DCTF-retificadora para consignar o valor correto,
R$ 20.084,62, providenciando, ainda, o PER/DCOMP no 14229.94361.150205.1.3.04-8809, no
valor da diferença, R$ 7.341,72 (fls. 72).
De fato, com o recurso voluntário – e para complementar os documentos já
exibidos com a manifestação de inconformidade alhures referenciada – juntou o contribuinte
Livro Razão (fls. 89/229), Balancete Analítico (fls. 213/238), Espelho da Declaração Processada
(fls. 239/240), Espelho Analítico PIS/COFINS (fls. 241/261), DACON (fls. 263/268), DIPJ 2005
(fls. 270/341). para, mais uma vez, comprovar e atestar a liquidez e certeza de seus créditos,
relacionando-os com os apontamento da Planilha de Apuração de COFINS em tela.
Nota-se que, mais uma vez, nos deparamos com simples erros materiais e
procedimentais a impedir o direito do contribuinte em receber valores comprovadamente pagos
indevidamente, nada obstante ser pacífica a jurisprudência neste Conselho quanto a que se deve
sempre dar prevalência ao fato de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a
verdade estritamente formal.
Em assim sendo, releva repisar que, nesta e em outras Câmaras e Turmas do
CARF, há muito vem se consolidando o entendimento de que a verdade material deve sempre
sobrepor-se aos conceitos estritamente legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-
000.686, proferido em 05 de agosto de 2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara
da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim ementado, verbis.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da Verdade Material na Aplicação da
Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a Materialidade do fato Gerador na
Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no Processo Tributário”, Ed. Dialética,
2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes, discorrendo sobre VERDADE MATERIAL,
sustenta que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da
verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios
jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios
meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas de notas fiscais) ou a
presunções” e, reportando-se à decisão objeto do Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim
arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
............................................................(omissis).............................................................
O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido por
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Significativa e esclarecedora também sobre o mesmo tema, parte do voto que deu
origem ao acórdão no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
Acórdão
9101-001.961
(publicado
em
17.11.2014)POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no Acórdão
acima, e que, feitas as devidas adaptações, se amolda ao deslinde da controvérsia ora posta em
apreciação, verbis.
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, em derradeiro que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por desconhecimento da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, seja por
formulação incompleta de suas pretensões, como o pedido de perícia por exemplo) devem ser
considerados e mitigados a fim de que não impeçam que as empresas usufruam de direitos seus
e fundamentais, notadamente quanto à possibilidade de produção de prova essencial e capaz de
garantir a comprovação (ou não) de seus alegados direitos geradores dos perseguidos créditos.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propaganda verdade material defendida
pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a
ementa de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Como se pode verificar, a jurisprudência deste Conselho assentou o entendimento
firme e reiterado de que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a
questão que se impõe é a legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de
Brito Machado (Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material,
também conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada
apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”.
Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando-se as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração
deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aqujilo que é realmente verdade,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector
Jorge Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Registre-se, finalmente, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a partir
de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à possibilidade de
juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar argumentos
sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não
causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe
grande probabilidade de que realmente a empresa seja detentora do crédito alegado, nada
obstante o erro material comprovadamente cometido no preenchimento da documentação;
considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária com a realização de
Diligências sempre com vistas à busca da verdade material, para garantir o sagrado e
constitucional direito de defesa dos contribuintes; considerando ainda que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-
8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); e, finalmente, considerando que até os
Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem
proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito
passivo para converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de Origem, para a
realização da requerida perícia, para o que deverão ser adotadas as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
02. Aferir a autenticidade da documentação exibida com a manifestação de
inconformidade (fls. 05/42) e complementado em sede de recurso voluntário
(fls. 89/341), inclusive esclarecendo se tais documentos corroboram (ou não)
as assertivas sustentadas na impugnação e no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas notas fiscais pertinentes.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e argumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.347 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900424/2009-65

05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital